Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009564-03.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA E ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE,
CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA

PROVEU PARCIALMENTE. VALOR DOS ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS
FIXADO
S
PELA
MÉDIA ARITMÉTICA DOS
VOTOS, NOS TERMOS DO §5º DO ART. 94 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS/RESSARCITÓRIOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DEFERIMENTO – EXTENSÃO AO GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS DE SOBREVIVÊNCIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS BENS PERTECENTES AO GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – PERÍCIA – MERA AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO – ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – LIMITES DA LIDE – DESNECESSIDADE – ASPECTO RESERVADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA QUE PODERÁ SER INÓCUA E DEPENDENDO DO RESULTADO DA DEMANDA - EXCLUSÃO DESTA – DETERMINAÇÃO DO JUIZ –
Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida provido igualmente em parte.

1. Embora não previsto em lei concreta a respeito do tema a doutrina e a jurisprudência pátria, seguindo o direito comparado francês e espanhol tem considerado a necessidade de, em certas situações, serem arbitrados os chamados alimentos compensatórios. Por outro lado, a ausência de lei
específica
, pode o juiz, por analogia (art. 5º LIDB), aplicar outros dispositivos legais. No caso, aplicação do artigo 5º da Lei Maria da Penha - Para os efeitos desta Lei, configura-se violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico ou patrimonial
.

3. A considerar que o agravado, quando da homologação da separação, ao seu talante, não trouxe ao bojo dos autos a relação patrimonial de altos valores, mencionando apenas uma cláusula em branco que os demais ficariam com ele, sendo que quando da separação, todos estes bens devem estar presentes no acordo e, sobretudo para evitar lesão patrimonial da agravada, reside relevância da fundamentação da pretensão constante de petição inicial. E, por outro lado, prova de que o agravado está na administração de todo o patrimônio, incontestável os danos materiais causados, e, neste viés, cumpridos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o arbitramento dos
alcunhados alimentos compensatórios. Prove o recurso, não acatando o valor sugerido aleatoriamente pela agravante mais sim em valor apurado dentro de uma análise da situação a considerar a razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração o patrimônio e demais atividades empresariais desenvolvida pelo agravado, percebendo lucros e que estes, de há muito tempo, não são amealhados com sua ex-companheira.

4. Se a ação visa tão somente declarar a nulidade daquela homologação feita quando da separação, este é o limite da lide e, neste viés, incursionar antecipadamente sobre levantamento de eventuais prejuízos, viola os limites da lide e a intenção das partes. Isto porque, até então a agravante tem mera expectativa de direito e eventuais apuração desses valores depende da procedência da ação e a ser visto em fase de cumprimento de sentença. Neste norte, afigura-se prematura e viola o princípio da congruência ou adstrição mandar efetuar perícia para que mais tarde possa ser aproveitada ou não.

5. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido de forma parcial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBIA DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 0001944-94.2018.8.11.0108, movida em desfavor de
CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

Em apertada síntese a agravante requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que (i) seja estendida a tutela de evidencia já concedida por esta Câmara, para determinar a elevação de sua pensão alimentícia em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, até final partilha nos autos da ação declaratória, impondo a obrigação em conjunto as pessoas físicas dos filhos
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
e NAYARA LARISSA CAPELETTI, sua esposa TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI
e das empresas pertencentes ao grupo econômico familiar
AGROPECUARIA UNIGRÃO LTDA – CNPJ 01.868.238/0001-04; UNIGRAO TRANSPORTES LTDA – CNPJ 25.071.631/0001-22; AGROPECUARIA VO GEMA LTDA – CNPJ 40.860.778/0001-95;
AGROPECUARIA FILE DO PAPA LTDA – CNPJ 40.866.456/0001-53;
(
ii
) sejam indisponibilizado os bens imóveis do agravante e do grupo familiar formado com seus filhos, esposa e empresas, com a fixação de outdoor informativo na cidade de Tapurah e propriedades do agravado e das empresas de seu grupo econômico; (
iii
) seja suspensa a prova pericial, ou seja, aceitos os quesitos ofertados pela agravante; requerendo
por
fim a concessão da gratuidade da justiça.

Como fundamento dos pedidos, alega que (i) foi reconhecido por esta Câmara em acórdãos transitados em julgados no RAI 77428/2018 e RAI 1010441-45.2020.8.11.0000 o direito à meação da agravante em razão da partilha inexistente, da inconsistência e intuito protelatório da defesa apresentada na ação de nulidade; (
ii
) Carlos Capeletti passou a utilizar-se do nome dos filhos para gerir seus negócios, bem como desviar seu patrimônio bilionário, motivo pelo qual o pagamento da pensão alimentícia aqui buscada deve também ser imposto a seus filhos, a atual esposa de Capeletti e as empresas do grupo familiar; (
iii
) o agravado vem dissipando o patrimônio a ser partilhado, seja transferindo bens a terceiros e financiando manifestações políticas; (
iii
) apuração do patrimônio a partilhar deve ser realizado ou em liquidação de sentença ou com reativação dos autos de medida cautelar de arrolamento de bens nº. 419-29.2008.811.0108 e Dissolução de União Estável nº. 204/2008, sendo irrelevante para o julgamento de o caderno processual aguardar anos de apuração do patrimônio do casal, os bens sub-rogados, complexo de empresas existentes que tem por base ou o patrimônio comum ou a administração e os frutos, eis que retardará em muitos anos a solução da lide que visa apenas à declaração de inexistência da partilha ou sua nulidade e somente após, ser realizada a apuração do patrimônio e sua partilha.

A liminar recursal foi indeferida em ID 169147198.

A agravante interpôs agravo interno requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Em ID 172298666 o agravado Carlos Capeletti contrarrazoou o recurso pugnando pelo improvimento do recurso.

Em ID 182870166 a agravante assegura a existência de novas provas a sustentar a precária situação financeira que vive, bem como o desvio do patrimônio pelo
agravado a seus filhos e empresas, acostando ao caderno processual o depoimento de testemunhas e depoimento pessoal de Carlos Capeletti realizado nos autos de exoneração de alimentos nº. 1002299-48.2019.8.11.0045, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A conciliação restou inexitosa entre as partes (ID 184390160).

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ABEL SGUAREZI
,
OAB/MT 8347-A

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA
,
OAB/MT 14610-O

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Colenda Câmara.

Confesso, mais uma vez, que todos os esforços possíveis e imagináveis foram feitos por este Relator na intenção de conciliar as partes litigantes, a ex-esposa
RUBIA DE OLIVEIRA
e seu
ex-esposo

CARLOS ALBERTO CAPELETTI
. Contudo, sem qualquer sucesso e, neste viés, em face deste procedimento, o presente julgamento está em total desaviso com o prescrito na norma constitucional de duração razoável do processo.

Por outro lado, os eminentes integrantes desta colenda Câmara já evidenciaram os aspectos jurídicos tratados pela agravante em face do agravado em razão de outros julgamentos a respeito e que envolve os bens do casal, onde restam evidentes indícios
de que a agravante foi preterida e enganada quando da partilha. Esta ação caminha, de há muito perante a Comarca de TAPURAH e, em face de inúmeros entraves criados pelas partes, igualmente está em total divergência com a aludida determinação constitucional de duração razoável do processo.

E, frustrada a intenção do Relator em face da verdadeira beligerância existente entre o casal que recalcitram em

po
r
fim a esta demanda, com relativo atraso que justifico pelas razões expostas acima, em impulso regular, passo a apreciação do presente agravo de instrumento.

Pois bem. Como bem salientou RIPERT, professor e diretor da Universidade de Paris – ‘
Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’
.

Esta realidade factual e jurídica é esposada no voto que a seguir submeto a consideração dos eminentes pares e respeitando eventuais posicionamentos contrários. Em tempo, lógicas abstratas não podem tripudiar sobre o bom senso.

Dito isto, revendo a situação dos autos, temos que
esta
colenda Câmara, em julgamento pretérito, acontecido em 11/11/2020, entendeu por deferir TUTELA DE EVIDÊNCIA pleiteada por
RUBIA DE OLIVEIRA
, em conformidade do que dispõe o artigo 311 do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, procurando dividir responsabilidade com os demais integrantes desta colenda Câmara Cível, anotei os seguintes aspectos.

‘‘Sendo mais enfático e preciso: reconheço a necessidade desta corte em deferir o pedido de tutela de evidência, ou ao menos, indeferindo-a. não esquivar de uma decisão expressa, no sentido de que, tendo hoje 56 anos de idade, vivido por mais de 16 anos com o agravado, formalizado um acordo nulo em 2008, não tendo recebido sequer aquilo que, indiscutivelmente, é vil em relação ao que tem direito; a agravante deva aguardar, não se sabendo por quanto tempo, o desfecho de uma ação ordinária, mesmo que altamente provável seu pedido, de nulidade e flagrantemente inconsistente a oposição que lhe fora feita’.
(sic).

E, a despeito do caráter drástico da medida, em face daqueles fatos expostos e comprovados, deferindo esta Câmara, caráter esse consistente na imediata executoriedade de que fora passado naquele julgamento pretérito, passados mais de três anos continua a mesma situação, a senhora Rúbia de Oliveira continua na mesma condição.
Ganhou
mas não levou! Seja por conta do descumprimento deliberado de ordem judicial, através de manobras que não encontram alicerce no ordenamento jurídico e através de mecanismo que vejo de cunho fraudulento; seja porque Carlos Capeletti continua a desfrutar sozinho do patrimônio do casal, acrescido dos frutos gerados desde o ano de 2008, enquanto a Sra. Rubia sobrevive com a pensão alimentícia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que, segundo consta do memorial, este valor determinado no acórdão não
esta
sendo cumprido totalmente.

O intuito de desviar o patrimônio para o nome dos filhos esta
Eg
. Câmara já se deparou no fato de que o agravado promoveu mudança substancial no
pólo
do contrato de compra e venda celebrada com o Senhor José Dotto e esposa, ainda que não disponibilizado por decisão judicial, excluindo o senhor
CARLOS ALBERTO CAPELLETI
na condição de recebedor do preço ali aventado e fazendo constar em seu lugar os filhos do casal, que hoje estão a procurar as raias do Poder Judiciário, em processo paralelo a este, para invocar terceiros de boa fé e requerer que seja suspensa a tutela de evidência deferida em favor de sua mãe. Agora, pelo que os autos estão a atestar, pai e filhos se uniram para voltar contra sua mãe.

Sabe-se que um dos males do processo é o tempo para que a prestação jurisdicional seja prestada tão somente depois da consolidação da coisa julgada material no caso em comento. Desta forma, segundo penso, é indispensável que o magistrado, conhecendo os aspectos existentes no processo, também é indispensável à garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e de igualdade de tratamento das partes litigantes. Mas é responsável pela demora na entrega da prestação jurisdicional, quando então concorre para que ocorra injustiça. Por isso, a ciência processual, tendo significativa preocupação com o tempo de solução dos litígios, criou o instituto da tutela de evidência, sem, contudo, extinguir em relação a esta, o dever de cautela do juiz para o deferimento da medida, vista a situação em todos os seus aspectos.

Assim, diante de toda análise do caderno processual de forma pormenorizada já realizada quando
esta
colenda Câmara, no agravo de instrumento nº. 1010441-45.2020.8.11.0000 entendeu por deferir TUTELA DE EVIDÊNCIA pleiteada por
RUBIA DE OLIVEIRA,
e, considerando que até a presente data, nenhuma das tutelas concedidas fora alcançada, entendo que, no caso em comento, de uma excepcionalidade a toda prova, residem elementos mais que suficientes para que esta seja deferida em favor da agravante, não o valor almejado na inicial (
R$ 500.000,00
), mas um valor razoável e proporcional, levando em consideração o alto patrimônio amealhado pelo casal durante seus 16 (dezesseis) anos de convivência, que, numa análise objetiva em relação ao vultoso patrimônio, empresas diversas que estão auferindo lucro apenas ao
ex-esposo
em prejuízo da ex-esposa, verifica-se, no caso, inegável situação de atribuir a esta os alcunhados alimentos compensatórios.

Como se sabe, além dos alimentos para manutenção da pessoa, residem os chamados compensatórios, isto é, uma possível indenização entre ex-cônjuges para restabelecimento do equilíbrio econômico quando da ruptura do vínculo conjugal, sobretudo neste caso em que CARLOS CAPEETTI, quando da homologação, objeto de anulação no processo principal, forneceu uma irrisória quantia a ex-esposa RUBIA e escondeu todo seu patrimônio com uma cláusula em branco e, em tese, nula de pleno direito, onde registrou que demais bens e dividas ficariam com ele, violando os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade da divisão patrimonial necessária.

Não se pode olvidar que a comunhão de vidas e, neste caso concreto, por mais 16 anos, separados desde 2008, gerada pelo casamento ou mesmo pela união estável, direitos e obrigações iguais, a regra geral, a presunção legal, propicia a colaboração mútua com o objetivo de condições satisfatórias para o saudável desenvolvimento da família,
estabelecendo determinado padrão de vida
.

Com o rompimento dos laços afetivos entre o casal e, por consequência do vínculo conjugal, muitas vezes pode ocorrer o desequilíbrio socioeconômico, em virtude de um dos cônjuges não agregar bens a sua meação, situação concreta neste intrincado caso envolvendo RUBIA E CARLOS, e até mesmo em razão de um dos cônjuges ficar administrando isoladamente o patrimônio comum do casal
enquanto
o outro não está usufruindo desses bens. No jargão popular, até a presente data
‘
a ver navios’.

É justamente com o intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e social é que surgiram aos chamados alimentos compensatórios. Tal instituto salutar não
existindo previsão legal no direito brasileiro tem suas raízes fixadas pelo direito comparado, especialmente o espanhol e o francês.

Entretanto, apesar de não residir lei específica sobre o caso, a doutrina e a jurisprudência, de forma gradativa constroem este instituto no ordenamento jurídico brasileiro e, em razão disso, diante de uma realidade social e do surgimento de novas figuras jurídicas, surgiu os chamados alimentos compensatórios.

O que se busca nestes alimentos não é coibir as necessidades de subsistência do credor, uma vez que não se trata de pensão alimentícia. Este magno instituto visa exatamente diminuir os efeitos pela ruptura repentina dos padrões de vida e, no caso em concreto, a não apresentação dos bens a serem partilhados quando daquela homologação que, naquela oportunidade, sequer deveria ser feita pelo magistrado, agindo este com desídia em assim proceder.

No caso dos alimentos compensatórios, conquanto que não residem dispositivos legais típicos para o caso, como, de resto, já mencionados linhas acima, de todo sabido que, que esta situação não inibe a aplicação de outros dispositivos, vistos estes por analogia, como bem prescreve o artigo 5º da LIDB. E, neste viés, lanço mãos a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que, apesar de ter finalidade a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, trouxe nova definição no seu artigo 5º, inciso II:

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura-se violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico ou patrimonial
.

Então, embora de forma indireta, não se pode deixar de considerar que o acordo feito quando daquela malfadada homologação, trouxe abalo psíquico e patrimonial à senhora
RUBIA DE OLIVEIRA
e, neste viés, mesmo de forma por analogia, não se pode deixar de considerar que, efetivamente, está ela protegida indiretamente pela Lei Maria da Penha.

E, segundo
informações trazidas pela agravante na petição ID184761193 com os documentos comprobatórios, em face das ameaças e humilhações feitas
pelo seu ex-companheiro, foi lhe deferida medida de proteção, justamente com apoio na Lei 11.340/2006, a alcunhada Lei Maria da Penha, aspecto superveniente a enfocar, a rigor do que está consubstanciado pelo artigo 493 do Código de Processo Civil.

E, se assim não o fosse, reside uma lei maior neste país; a Constituição Federal que, entre um dos atributos de sua constituição é a preservação da dignidade da pessoa humana, situação que, igualmente, em face desta situação, nos seus múltiplos e variados aspectos, está sofrendo a senhora RÚBIA, como, expressamente consta do inciso III, do artigo 1º, da CF/88.

E, até dispensável acrescentar que a dignidade humana, consagrada pela Carta Constitucional no Estado Democrático de Direito, é um princípio fundamental que não pode ser desconsiderado e é muito importante como parâmetro unificador de direitos fundamentais, como função de uma garantia do cidadão brasileiro, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

O Superior Tribunal de Justiça quanto a fixação de alimentos ressarci tórios em recente julgamento chegou a caso semelhante ao presente ao mesmo entendimento:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender
a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social.

3. Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao
ex-consorte
por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns.

4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.

5. Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.954.452/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.).

Entretanto, malgrado a pretensão da agravante
RUBIA DE OLIVEIRA
abocanhar o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do agravado
CARLOS ALBERTO CAPELETTI,
tenho para mim que tal pedido se deu de forma subjetiva. No caso concreto, numa análise objetiva, para o caso em comento, estimo que este valor deva ser de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) ao mês.

Apesar de fixados alimentos compensatórios ou ressarcitórios, mantenho o valor de R$ 7.000,00 ao mês, a título de alimentos de sobrevivência.

Assim, tratando-se de alimentos de conceitos diferentes, mantenho os alimentos fixados anteriormente, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais
atualizados monetariamente ano a ano, conforme decisão desta Câmara. E, de igual forma, fixo os alimentos compensatórios/ressarcitórios, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais. Desta forma, temos duas situações: Carlos Capeletti deverá pagar a título de alimentos de sobrevivência o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais e
os compensatórios/ressarcitórios
, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), traduzindo no total mensal de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

De fato, em consulta aos autos de exoneração de alimentos nº. 1002299-48.2019.8.11.0045, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, verifico que restou confesso pelo agravado Carlos Capeletti a utilização do nome de sua esposa e filhos para gerirem seu patrimônio, de modo que me afigura mais do que razoável a extensão da obrigação de pagamento dos alimentos compensatórios, no montante de R$ 220.000,00 (duzentos mil e vinte mil reais) do agravado, aos seus filhos THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, sua esposa TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI e as empresas pertencentes ao seu grupo familiar AGROPECUARIA UNIGRAO LTDA; UNIGRAO TRANSPORTES LTDA; AGROPECUARIA VO GEMA LTDA; AGROPECUARIA FILE DO PAPA LTDA.

De outro lado, ressalto que esta Câmara em julgamento de outro recurso, por unanimidade, determinou que fossem averbados a existência da demanda que busca anular aquela homologação feita em sede do processo de declaração de união estável e sua dissolução, nas matriculas dos imóveis pertencentes à CARLOS CAPELLETI; todavia, ao que indicam os documentos constantes de ID 116294969, 166488150, 166488151, 166488152, 166488153, 166488154, tal medida não fora suficiente a obstar preservar a totalidade dos bens a serem partilhados; de modo que determino a realização da averbação desta ação em todos os bens móveis e de CNIB em todos os imóveis de titularidade do agravado, de seus filhos THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, sua esposa TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI e de suas empresas pertencentes ao seu grupo familiar AGROPECUARIA UNIGRAO LTDA; UNIGRAO TRANSPORTES LTDA; AGROPECUARIA VO GEMA LTDA; AGROPECUARIA FILE DO PAPA LTDA.
Transferência de coisa litigiosa, inalterabilidade da parte, simulação manifesta.

E, o embasamento legal para aqui determinar esta providência está contido no artigo 300 do Código de Processo Civil, assim expresso:

Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de sano ou ao resultado útil do processo.

No caso, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão justamente naquela homologação feita pelo juiz ao desabrigo da lei, através de uma cláusula em branco e sem apresentar os bens para, a tempo, forma, modo, ser verificado a existência de justa e efetiva divisão patrimonial do casal. O perigo de dano, segundo vejo esta situação, é de todo eminente, visto que o agravado, há anos está usufruindo de seus bens, notadamente das empresas, gravando patrimônio do casal, transferindo bens a seus filhos, de há muito tempo. E, não se pode olvidar que se trata de lesão permanente que se renova de tempo em tempo.

Quanto a insurgência em relação ao indeferimento dos quesitos para perícia contábil pelo Juízo ‘a quo’, verifico que o objeto da ação principal funda tão somente na declaração de nulidade do acordo celebrado entre o ex-casal, para então ser determinando o retorno daqueles autos em que se perseguia a divisão do patrimônio, de modo que entendo por bem, determinar o cancelamento da perícia designada, para ser realizada em processo a parte, acaso declarado a inexistência de partilha no processo originário.

Por outro lado, este é o limite recursal que deve ser visto em sede do presente recurso de agravo de instrumento.

No caso em apreço,
os limites da lide dizem
respeito à unicamente declarar a ineficácia daquela homologação feita ao alvedrio da lei. O que o magistrado de primeiro grau
está
fazendo desborda dos limites objetivos da lide e está afrontando o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aliás, de que necessidade reside fazer perícia se, posteriormente e, eventualmente, a ação ser julgada improcedente. A perícia é a consequência lógico-jurídica de uma eventual sentença de procedência e, muito embora residam elementos que possam abrigar a pretensão inicial, até aqui estamos deparando com mera expectativa de direito. Da forma feita, ao que parece, o magistrado já está sinalizando pela procedência da ação, situação que somente se consolida após a sentença, os recursos pertinentes e, sobretudo estabelecido a coisa julgada material.

Os limites da lide são estabelecidos na petição inaugural do feito em conjunto com a defesa feita através de contestação, sendo que deles não pode se afastar o julgador, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra pedia, dentro da dicção dos artigos 1241 e 492 do vigente diploma processual civil.

Bem a propósito, elucida os dois dispositivos legais constantes do Código de Processo Civil.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz
proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Portanto, em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, eventual sentença meritória, com procedência ou não da ação, em sede de ação declaratória daquela sentença homologatória da separação do casal RUBIA DE OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO CAPELETTI, deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de extrapolar os limites da lide que são estabelecidos pelas partes (inicial/contestação) e, neste viés, mandando fazer pericia, em verdade, está causando verdadeiro tumulto processual para a efetiva e correta prestação jurisdicional.

Considerando a extensa batalha já devidamente esmiuçada, determino ao Juízo a quo a prolação de sentença neste processo, proceda a sentença dentro das instruções de prazo emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça. E, faço isto porque, em julgamentos pretéritos já foram decididas todas as questões incidentais, como a prescrição/decadência em agravos anteriores, ficando aqui o registro derradeiro. Assim, o mérito é tão somente, manter ou não a sentença homologatória, em face de inexistência de partilha, questão de nulidade, mérito que deverá ser enfrentada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

É como penso para desatar mais esta intrigada situação criada pelas partes litigantes, respeitando eventuais posicionamentos contrários dos doutos julgadores que
integram esta colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Pantaneiro, aqui registrando o meu posicionamento final.

Parte dispositiva.

Com os fragmentos acima,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
de agravo de instrumento aviado e
LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
para:

1) -
Deferir
em favor de RUBIA DE OLIVEIRA, a título de alimentos compensatórios, o valor mensal de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a ser pago pelo agravado CARLOS CAPELLETI, pelos
filhos THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, sua esposa TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI e as empresas pertencentes ao seu grupo familiar AGROPECUARIA UNIGRAO LTDA; UNIGRAO TRANSPORTES LTDA; AGROPECUARIA VO GEMA LTDA; AGROPECUARIA FILE DO PAPA LTDA, a título de alimentos ressarcitórios/compensatórios
.

2) –
Manter
os alimentos já deferidos em sede de recurso anterior, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser pago pelo embargado CARLOS CAPELLETI. Fixar o prazo de 10 (dez) dias do mês seguinte o prazo para o pagamento de ambos em relação ao mês anterior.

3) -
Determinar
a realização da averbação desta ação em todos os bens móveis e de CNIB em todos os imóveis de titularidade do agravado, de seus filhos THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, sua esposa TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI e de suas empresas pertencentes ao seu grupo familiar AGROPECUARIA UNIGRÃO LTDA; UNIGRÃO TRANSPORTES LTDA; AGROPECUARIA VO GEMA LTDA; AGROPECUARIA FILE DO PAPA LTDA.

4) – Tratando-se de simples ação de nulidade de homologação daquela partilha, limites da lide,
revogo a decisão do magistrado de primeiro grau que, antecipadamente, sem saber do resultado meritório da lide, já determinar o levantamento dos bens. em sede de
perícia
,
está

inócua
para o caso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª

VOGA
L):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de partilha, Partilha Vil e Sobrepartilha n. 0001944-94.2018.8.11.0108, movida em desfavor de CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

O objeto do recurso é a fixação de alimentos compensatórios em favor da Agravante e suspensão da prova pericial designada para verificação do patrimônio do casal.

Em seu voto, o Des. Relator Deu parcial provimento ao recurso para: (i) fixar alimentos compensatórios em R$ 200.000,00 e excluir a perícia por possuir a Agravante, por ora, mera expectativa de direito.

Após analisar a controvérsia, entendo por bem divergir parcialmente do Relator, apenas no que se refere ao valor dos alimentos compensatórios.

Com efeito, penso adequada a exclusão da perícia, uma vez que a Agravante, por ora, possui mera expectativa de direito. Como indicado no voto do Relator “
de que necessidade reside fazer perícia se, posteriormente e, eventualmente, a ação ser julgada improcedente
”.

Outrossim, ante a “via-crúcis” que a Recorrente vem passando na busca pelos seus bens desde a separação do casal, e considerando, como apontado pelo Relator, que o Agravado “
há anos está usufruindo de seus bens, notadamente das empresas, gravando patrimônio do casal, transferindo bens a seus filhos, de há muito tempo
”, faz-se necessária a fixação de alimentos compensatórios, cujo valor, no entanto, cujo valor deve ser fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, como pleiteado.

Ante o exposto, em dissonância parcial do Relator,
dou provimento
ao recurso para fixar alimentos compensatórios em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais em favor da Agravante e excluir a perícia designada na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. M
ARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
2
ª VOGAL):

Senhor Presidente,

A
companho
o voto
de
V
oss
a

Excelência
,
com a
s
anotações feitas pela
D
esembargadora Maria Helena

Gargaglione
Póvoas
.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, posto que,
e
m virtude do patrimônio, fixo
o valor
dos alimentos compensatórios

em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminente Pares,

N
a forma
consagrad
a
pelo artigo

96,
§
5
º
do
R
egimento
I
nterno deste
e.
T
ribunal de
J
ustiça
,
por se tratar
de divergência aritmética, a questão deve ser vista pela média
dos votos
.

A
o
considerar o montante
fixado pelas
eminentes colegas
de
R$
500
.000,00
da Desa. Maria Helena G. Póvoas,

R$ 500.000,00
da Desa. Marilsen Andrade
Addário
e
R$ 200.000,00
da minha p
arte
, chegamos
a
o
total

de
R$
1
.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais)
, que dividido por 3,
tem-se o valor dos
alimentos compensatórios o
u
ressarcitóri
o
s

na faixa de
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024